Tribunal: TJPA
Processo: 0818264-72.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818264-72.2024.8.14.0051

APELANTE: MARIA RODRIGUES SALES BARROS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0818264-72.2024.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: MARIA RODRIGUES SALES BARROS

ADVOGADO: JULIA NE PEDROSA – OAB/PA 28.061

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO:

ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI – OAB/PE 28.467

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ELETRÔNICO. DOCUMENTOS PESSOAIS, SELFIE E REGISTROS DIGITAIS APRESENTADOS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada sob a alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato de empréstimo consignado foi efetivamente firmado pela autora ou se houve fraude, de modo a justificar a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato foi celebrado por assinatura eletrônica, acompanhado de selfie da contratante, documentos pessoais, dados de geolocalização, endereço IP, código hash e outros mecanismos de autenticação, suficientes para atestar a validade do negócio.

4. Comprovada a transferência do valor contratado para a conta da apelante, não se sustenta a alegação de desconhecimento do empréstimo.

5. A aceitação tácita também se verifica pela ausência de insurgência imediata e pela utilização dos valores creditados, sendo incabível a declaração de inexistência da dívida.

6. O réu cumpriu o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, não havendo elementos que infirmem a autenticidade do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira que apresenta contrato eletrônico assinado digitalmente, com elementos de autenticação e prova do depósito dos valores contratados, afasta a alegação de inexistência de negócio jurídico. 2. A aceitação tácita do contrato, demonstrada pela ausência de insurgência imediata e utilização dos valores, inviabiliza a declaração de nulidade do empréstimo consignado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA RODRIGUES SALES BARROS, objetivando a reforma da sentença de id.

29056824, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, dos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 29056794) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por morte e foi surpreendida com um empréstimo consignado, no valor de R$ 1.746,00 (valor reservado de R$ 66,00 com data de inclusão 29/06/2023), o qual alega nunca ter solicitado ou autorizado, afirmando ter sido realizado de forma fraudulenta.

Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade dos referidos contratos, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 28.400,00 (vinte e oito mil e
quatrocentos reais).

Em sentença (Id. 29056824), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 29056825, onde alega em apertada síntese que, nunca solicitou nem realizou qualquer contrato de empréstimo consignado com o Recorrido, bem como que jamais recebeu qualquer cartão e nem fatura a ele referente.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser julgada totalmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 29056828, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia .. de ... de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por entender que restou devidamente comprovada a contração do empréstimo reclamado.

A Lei nº 10.931 /04, em seu artigo 29 , § 5º , permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário. A própria Medida Provisória N.º 2.200-2 , de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10 , § 2º , admite que serão válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

No caso em exame, verifico que a contratação do empréstimo de reserva de cartão de crédito consignado, foi comprovada pelo banco, que apresentou junto com a contestação o contrato firmado pela própria autora (id. 29056810), além dos documentos pessoais de identificação da Apelante (id. 29056811) e selfie do rosto da autora (id. 29056811 - Pág. 6).

O contrato de cédula de crédito bancário foi assinado eletronicamente, eis que a autoria e autenticidade são garantidas por um conjunto de dados, tais como a data/hora, Geolocalização: “recurso que permite determinar a posição geográfica de um dispositivo com base em um sistema de coordenadas”, IP (Código de localização do usuário); Código Hash (algoritmo utilizado para garantir a integridade de um documento eletrônico), além de biometria da face.

De igual modo, verifico que foi apresentado no id.

29056813, o documento de TED devidamente autenticado, demonstrando que houve o benefício econômico em favor da apelante.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e, que não teria recebido o empréstimo.

A tese de que a aparte autora desconhecia o empréstimo não se sustenta.

Não bastasse isso, não é razoável que a parte autora permaneça pagando por vários meses, um empréstimo, sem qualquer insurgência e, após um ano da contratação, vir

em juízo alegar que desconhece o referido contrato, sem ao menos ter informado que recebeu os valores mutuados.

Além disso, tenho ainda que também houve a aceitação tácita da relação contratual, sendo o recebimento dos valores transferidos em conta bancária do beneficiário, suficientes para validar a contratação de empréstimo consignado, afastando a declaração de inexistência da dívida.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Rel

Belém, 13/02/2026